Tribunal: TJDFT
Processo: 0744467-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744467-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARTEFIX UTILIDADES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a constituição do crédito anteriormente ao pedido de recuperação judicial, é possível sua habilitação retardatária no quadro geral de credores, nos termos do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. 2. Inexiste previsão legal que inviabilize a inclusão de crédito no quadro geral de credores em razão de seu valor. Os créditos anteriores ao pedido de recuperação podem ser incluídos, mesmo os de maior monta, desde que preenchidos os requisitos legais. 3. Agravo de instrumento desprovido. As recorrentes suscitam divergência jurisprudencial no sentido de que a crise sanitária atual (pandemia do Covid-19), impacta diretamente a economia do país. Assim, entendem que a inclusão de crédito retardatário na monta de mais de 2 milhões de reais vai de encontro à função social do contrato e ao espírito que deve estar imbuído o Poder Judiciário de sanar injustiças, com base no princípio da equidade. Colacionam julgado do TJSP, a fim de comprová-la. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURICIO PALLOTTA RODRIGUES, OAB/SP 255.450. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, inscrito na OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado dissídio interpretativo, pois “ A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa.” (AgRg no AREsp 1800432/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURICIO PALLOTTA RODRIGUES, OAB/SP 255.450, em relação às recorridas. Indefiro, por outro lado, o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030